Tribunal: TJES
Processo: 5026520-36.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026520-36.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCOSEGURO S.A.
RECORRIDO: ELIANE SILVA DE FARIAS SILVEIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Ação Ordinária ajuizada por ELIANE SILVA DE FARIAS SILVEIRA em face do BBN BANCO BRASILEIRO (BANCO SEGURO), na qual alega ter tomado ciência de um desconto em seu salário de pensão, realizado pela parte Requerida, no valor de R$ 1.134,00 (mil cento e trinta e quatro reais), referente a 02 (dois) empréstimos, os quais desconhece. Informa ter tentado resolver o problema de forma administrativa, sem sucesso. Por conseguinte, requer a restituição em dobro dos valores descontados de seu provento e uma indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para DECLARAR inexistente dos contratos de empréstimo consignado de número 500082789 (ID 21705257) e 500089696 (ID 21705258), retornando ao “status quo ante”; CONDENAR o Requerido ao ressarcimento dos valores indevidamente descontados do benefício da parte Requerente, em dobro, a ser corrigido monetariamente de cada desembolso e acrescido de juros da citação, bem como, CONDENAR o Requerido ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor este a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos a partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ. Resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 6908537) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, aduz a recorrida ter percebido um desconto em seu salário pensão referente a dois empréstimos que não reconhece. Analisando detidamente os documentos juntados aos autos, coaduno com o entendimento do juízo a quo, visto que o documento juntado pela recorrida (ID 6908346) e os documentos juntados pela recorrente em sede de contestação e RI, não tratam da mesma pessoa, restando evidente a configuração de fraude.

No que tange a restituição em dobro do valor cobrado, vislumbro de igual forma, visto que ocorreu desconto relativo a empréstimo proveniente de fraude, devendo ser aplicado o artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido, não me parece justo obrigar a recorrida a arcar com valores de empréstimo que não firmou. Sendo assim, é notável que houve falha na prestação de serviço, sendo necessário o dever de indenizar. Dessa forma, vislumbro de forma idêntica a R.sentença.

Já no âmbito do dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se in re ipsa), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, o consumidor foi exposto a angústia e constrangimento.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável a condenação pelos danos morais, o que compensa adequadamente a recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)